Tribunal: TJBA
Processo: 8000296-92.2020.8.05.0122
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000296-92.2020.8.05.0122

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SORAIA VIRGINIA EVANGELISTA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
DANIELLE TEIXEIRA DO AMARAL ROCHA, PAULO DE OLIVEIRA LEITE, CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO, NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO

APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO, NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO, PAULO DE OLIVEIRA LEITE, DANIELLE TEIXEIRA DO AMARAL ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA QUE MACULOU O CONTRATO ENTABULADO POR DOLO. SENTENÇA QUE RECONHECEU O VÍCIO NO CONSENTIMENTO
E
ANULOU A AVENÇA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE CONSUMO. CONSÓRCIO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES
MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR A C
ONDENAÇÃO D
A
RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1. Inconteste também que, como corretamente mencionado em sentença, de fato houve uma promessa de contemplação por parte dos prepostos da Ré, como se fosse possível, na forma como prometido pelos mesmos, “garantir” a contemplação, na forma como fariam. Se houve torpeza, essa iniciou-se com a atitude deliberadamente falaciosa por parte dos prepostos da Ré.

2. Assim é que a sentença andou bem em reconhecer o vício no consentimento, por dolo na celebração do contrato, quando de forma contundente averiguou que “no áudio juntado aos autos denominado ‘data prevista liberação’ (71317899) - Documento de Comprovação), a representante da ré respondeu o seguinte: assim que a gente gerar o contrato, a gente vai ter a data prevista de liberação do crédito, depois a gente pode começar a resolver o processo de compra do veículo por e-mail ou whatsapp e vocês voltam só pra buscar o veículo quando for realizar a compra’ ”.

3. Como sabido, o Código Civil, em seu art. 171, II, dispõe ser anulável o negócio jurídico "por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores". Na hipótese nos autos, após detido exame do conjunto probatório obtido, tenho que restou comprovada a existência do vício de consentimento, fato que enseja, como consignado na sentença, a nulidade do negócio jurídico. Precedentes.

4. Devida a reforma da sentença para arbitrar verba indenizatória no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), razoável para a situação em testilha.

5. Sentença reformada em parte. Recurso do Autor provido. Recurso do Réu Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas de n.º
8000296-92.2020.8.05.0122
, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente,
SORAIA VIRGINIA EVANGELISTA DA SILVA
e
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DO RÉU
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADORIA DE JUSTIÇA